Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-25.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
V.V.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO/OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.
Embargos de Declaração desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001934-25.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA REIS - CPF: 041.831.811-51 (REPRESENTANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO/OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.

Embargos de Declaração desprovidos.

RELATÓRIO.

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por

Silvana Reis
,
com fundamento nos art. 619 e ss., do Código de Processo Penal, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 29/01/2020, desta 3a Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.o 0001934-25.2019.8.11.0008, de minha relatoria, publicado em 05/02/2020, sob a alegação de omissão, obscuridade e contradição para fins de prequestionamento da matéria.

Colima-se aclarar supostas omissões/obscuridades consistentes na alegação de que
“não foi clara e objetiva em relação ao paradigma de quantidade de droga e substância que deve ser apreendida para a valoração da pena superior ao mínimo legal”
, e contradições consistentes no tipo de droga apreendida, sob o argumento de que
“no acórdão fez constar que eram 2,455Kg de pasta-base de cocaína, mas de acordo o Boletim de Ocorrência e o laudo pericial constante nos autos, o tipo da droga apreendida, trata-se de maconha”
.

Pede-se o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar as omissões/obscuridades e contradições para aplicar a pena-base em um valor inferior a 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, assim como, aplicar, no caso em tela, a minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, impende registrar que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de Silvana Reis, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.o 0001934-25.2019.8.11.0008, de minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o apelo, cujo aresto transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O COMANDO VERMELHO – 4) RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos, consistente nos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada, somados às circunstâncias em que se deu a apreensão da droga – 2,5Kg de cocaína, não deixam dúvida quanto à traficância exercida pela acusada. 2) Considerando a grande quantidade de droga apreendida, e o seu grande poder nocivo – 2,5Kg de pasta-base de cocaína, entendo razoável e proporcional a exasperação da pena-base em 02 (dois anos) acima do mínimo legal. 3) A apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4) Recurso desprovido”.
(N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

A defesa aduz que alguns pontos do r. acórdão que o r. acórdão foi omisso e obscuro, na medida em que não demonstrou de forma clara e objetiva
“em relação ao paradigma de quantidade de droga e substância que deve ser apreendida para a valoração da pena superior ao mínimo legal”
. Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição, afirmando que o tipo de droga aprendida, segundo o acórdão, era
“2,455Kg de pasta-base de cocaína, mas de acordo o Boletim de Ocorrência e o laudo pericial constante nos autos, o tipo da droga apreendida, trata-se de maconha”
.

No entanto, tem-se do referido acórdão que, ao tratar da materialidade do crime de tráfico, são citados o Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Id. 8935963) e o

Laudo de Constatação n.o 600.2.04.2019.002690-01 (Id. 8935987), que citam, respectivamente que o material tratava-se
“de 2,5 (dois tabletes e meio) de substância análoga a pasta base de cocaína embaladas em plástico transparente”
(...)
“1 (uma) porção de tamanho pequeno de substância análoga à maconha sem embalagem”,
bem como que o material encontrado em poder da embargante tratava-se de
“três (03) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e uma (01) porção de substância vegetal de cor marrom esverdeada análoga a maconha”
, sendo que, o material A (cocaína), apresentava massa liquida de 2,455kg e o material B (maconha) apresentou massa líquida de 0,88g.

A interposição dos embargos neste ponto tem-se pela não leitura dos laudos ou emulação protelatória.

In casu
, a despeito da alegação de omissão/obscuridade do julgado no que tange ao afastamento da minorante descrita no § 4o, artigo 33 da Lei de Drogas, verifica-se que houve enfrentamento pormenorizado e detalhado da tese defensiva e a expressa delimitação dos pontos tidos como omissos ou obscuros pela defesa, tendo constado na r. decisão que
“a apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

Como se verifica, todos os pontos alegados pelo embargante como omissos/obscuros e contraditórios, restaram devidamente abordados no acórdão proferido.

Imperioso ressaltar que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material capaz de macular o acórdão vergastado, pois na verdade, pretende, tão somente, com o manejo dos aclaratórios, submeter a lide a nova análise de mérito pela Câmara Criminal, não havendo qualquer mácula a ser sanada no
decisum
proferido neste grau de jurisdição, de tal sorte que lançar mão dos embargos declaratórios como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do embargante não está dentro do alcance da norma que comanda o cabimento da espécie recursal.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Julio Fabbrini Mirabete esclarece:

“
Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal (...).
”
(Processo Penal, 18a ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 694).

É consabido que o recorrente,
“caso discorde da solução adotada, deverá valer-se das formas de insurgência previstas na lei, para a reforma da decisão, dentre as quais evidentemente não se incluem os embargos declaratórios, dada a sua destinação específica”.
(TJSC: Embargos de Declaração em Habeas Corpus n. 2004.004562-0, Rel. Des. Jaime Ramos, J. em 11/5/2004).

Registre-se que para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se constituindo, repita-se, meio legal adequado para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado.

Não obstante a interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância superior, se não houve a presença de quaisquer dos vícios apontados que deva ser suprida, portanto, desnecessário abordar, como suporte da decisão, os dispositivos legais e/ou constitucionais, quando a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do voto do aresto guerreado.

Assim sendo, inviável a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida nos autos do Recurso de Apelação n.o 0001934-25.2019.8.11.0008, julgado em 05/02/2020, sendo incabível sustentar a ocorrência de omissão/obscuridade e contradição.

Por essas razões e fundamentos,
desprovejo
os presentes Embargos de Declaração, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023